Tribunal: TJSP
Processo: 1006811-96.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Acidentária – Concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir de 30.07.2019 – Obreiro beneficiário de auxílio acidente desde 07.07.1994 – Cumulação – Admissibilidade – Procedência decretada – Recurso do autor provido.

Dou provimento ao recurso.